Tribunal: TJES
Processo: 0100856-19.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0100856-19.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNELLA RANGEL SERRAO e outros (3)

APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

3.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
e
BRUNELLA SERRÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e outros,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos dois recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo a parcial procedência da pretensão autoral.

A embargante
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
aduz, em suma, ser contraditório, uma vez que se não houve o reconhecimento do atraso na obra, não haveria como determinar a aplicação do CUB como fato de correção monetária até a entrega das chaves.

Por seu turno, a embargante
BRUNELLA SERRÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e outros
aduz ser omisso o v. acórdão, na medida em que não analisou a tese de nulidade da sentença – e dos respectivos embargos – por negativa da prestação jurisdicional e por julgamento
citra petita
. No mais, alega a existência de error in judicando, devendo ser reconhecido o atraso na entrega da obra e a necessidade de nova valoração da prova técnica.

Contrarrazões no id. 12671746 pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0100856-19.2010.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADA: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE: BRUNELLA SERRÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
e
BRUNELLA SERRÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e outros,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos dois recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo a parcial procedência da pretensão autoral.

A embargante
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
aduz, em suma, ser contraditório, uma vez que se não houve o reconhecimento do atraso na obra, não haveria como determinar a aplicação do CUB como fato de correção monetária até a entrega das chaves.

Por seu turno, a embargante
BRUNELLA SERRÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e outros
aduz ser omisso o v. acórdão, na medida em que não analisou a tese de nulidade da sentença – e dos respectivos embargos – por negativa da prestação jurisdicional e por julgamento
citra petita
. No mais, alega a existência de error in judicando, devendo ser reconhecido o atraso na entrega da obra e a necessidade de nova valoração da prova técnica.

Contrarrazões no id. 12671746 pelo desprovimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da pretensão aclaratória vertida pela parte
demandada
, não se verifica contradição acerca da determinação da adoção do CUB (Custo Unitário Básico) para atualização do saldo devedor, uma vez que o termo final é, conforme consta na r. sentença, a entrega das chaves. Ou seja, tal entendimento não se mostra contraditório com a compreensão de que, no caso, não houve atraso na entrega da obra.

Sobre a pretensão aclaratória da
parte autora
, não há que se falar em omissão, uma vez que o voto condutor, de forma clara, consignou inexistir a alegada nulidade. Veja-se:

No bojo da r. sentença recorrida (fls. 1.243 e seguintes), foram analisadas as seguintes teses pelo julgador primevo: (i) abusividade/nulidade das cláusulas contratuais; (ii) atraso na entrega do imóvel; (iii) correção do saldo pelo CUB; (iv) abusividade da cobrança da taxa de transferência; (v) restituição das taxas condominiais corrigidas pela SELIC; (vi) abatimento do CUB negativo e (vii) indenização por danos morais.

Assim, verifica-se que todas as teses sustentadas na petição inicial foram devidamente analisadas e abordadas no édito singular, inexistindo, em meu sentir, a alegada nulidade, quer seja pela ausência de fundamentação, quer seja por violação ao princípio da congruência.

Acerca das demais teses arguidas pela embargante/requerente, nitidamente verifica-se o propósito de rediscutir a conclusão antes alcançada por este Colegiado Revisor, pretensão incabível pela presente via.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)